Tribunal: STF
Processo: HC 237485
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.1.2024, por Eduardo Cury Diniz de Freitas, advogado, em benefício de Alex Rodrigues Carvalho, contra decisão pela qual, em 29.1.2024, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça no exercício da Presidência, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 885.915. O objeto do Habeas Corpus n. 885.915 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1001065-93.2024.8.11.0000, Relator o Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça no exercício da Presidência, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 885.915, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em segunda instância.



    2. O impetrante alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Assevera ausentes elementos concretos para comprovar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar do paciente, que estaria “preso cautelarmente há mais 15 (quinze) dias, sem culpa formal, por supostamente ter descumprido medidas protetivas da lei Maria da Penha.



      Não é razoável que se mantenha o paciente preso, por um crime que a pena máxima em abstrato sequer comporta cumprimento no regime fechado, além de que, caso posto em liberdade, não colocaria em risco a integridade física e psicológica da vítima (uma vez que está preso/morando a mais de 1.110 km de distância da vítima, segundo dados do Google Maps), nem colocaria em risco a garantia da ordem pública, caso cesse este constrangimento ilegal”. 



    Afirma ser possível a substituição da prisão por medida cautelar diversa e que o paciente “é primário, possui residência fixa, trabalha como servente de pedreiro, recebendo uma média de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por mês e não tem quaisquer ligações com organizações criminosas”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “A concessão da medida liminar pleiteada acima, para que consolide, em favor do paciente Alex Rodrigues Carvalho, a competente ordem de ‘habeas corpus’, expedindo-se, imediatamente o competente alvará de soltura, com base no constrangimento ilegal que o paciente vem sofrendo, por faltar atualidade e concretude, tanto na decisão (ato coator) do Ministro Vice-Presidente do STJ, quanto nas decisões do Desembargador do TJMT e do magistrado de piso, além de ser possível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, conforme artigo 319 do CPP,



    (…) No mérito, seja confirmada a liminar para reconhecer o constrangimento ilegal, por faltar atualidade e concretude nas decisões que mantiveram a prisão cautelar e por ela não estar de acordo com o atual entendimento sobre a prisão cautelar dado por esta Suprema Corte, concedendo assim, no mérito a ordem de Habeas Corpus”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça no exercício da Presidência, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 885.915. O objeto do Habeas Corpus n. 885.915 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1001065-93.2024.8.11.0000, Relator o Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Mato Grosso não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 28.11.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Tangará da Serra/MT decretou a prisão preventiva do paciente por descumprimento das medidas protetivas deferidas em benefício da vítima:



    “Como é cediço, a prisão preventiva é a uma segregação provisória e excepcional decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social e sendo cabível quando ficarem demonstrados o fumus comissi delicti (pressupostos), o periculum libertatis (fundamentos), bem como estiverem presentes as condições de sua admissibilidade O fumus comissi delicti encontra-se estampado pelas declarações prestadas pela vítima Mabily Natania Oliveira dos Santos perante a Autoridade Policial, senão vejamos:



    ‘QUE possui em vigor Medidas Protetivas em desfavor do ex-convivente ALEX RODRIGUES DE CARVALHO, Processo 1015333-21.2023.8.11.0055; QUE ALEX está descumprindo a decisão judicial desde a primeira semana que foi notificado; QUE a declarante já registrou boletim de ocorrência referente ao descumprimento e já foi ouvida nesta delegacia; QUE na última quinta-feira (23/11/2023) por volta das 10:00 horas, ALEX novamente enviou mensagens, através do WhatsApp, ameaçando a declarante dizendo que se ele voltar para a cadeia, ele vai matar a declarante; QUE ALEX enviou o print da mensagem com ameaças à declarante, que segundo ele, ele teria enviado para o Oficial de Justiça chamado Falcão, quando Falcão o notificou das Medidas Protetivas, através do número 65 9947-4067; QUE ALEX também estende suas ameaças aos familiares da declarante dizendo que matará qualquer um que passar na frente dele; QUE tem medo do ALEX e deseja representar criminalmente contra ele pelo crime de ameaça;’ (Termo de declaração disponível ao ID 135579690).



    Pelo relato acima transcrito, infiro a presença de indícios da autoria do crime, configurando o substrato inicial necessário para a existência da materialidade e dos indícios de autoria do delito em tela.



    Quanto ao segundo requisito, denominado de periculum libertatis, verifico que reside especialmente na gravidade dos fatos praticado pelo ofensor.



    Conforme se observa dos autos, mesmo ciente das cautelares impostas, o agressor encaminhou mensagem para a vítima, dizendo que se acaso ela colocasse ele na cadeia, ele iria matá-la. Além disso, no momento que foi intimado da presente medida protetiva, encaminhou a seguinte mensagem ao Oficial de Justiça: ‘vou matar ela do mesmo jeito. Ok. Kkkk’, conforme print anexado aos autos, demonstrando sua periculosidade concreta, descompromisso para com as determinações judiciais e a real necessidade da decretação de sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública e, principalmente, garantir a execução das medidas protetivas de urgência.



    Consigna-se ainda que, ao compulsar o sistema SEC, fornecido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é possível verificar que o suspeito foi preso recentemente, no dia 12/11/2023, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 129, § 9º, da Lei 2.848/40, conforme apf de nº 1015337-58.2023.8.11.0055, que inclusive, consta como vítima a Sra. Mabily Natania Oliveira dos Santos. Logo, é evidente que o suspeito possui sua personalidade inclinada a esse tipo de crime, sendo necessário a decretação da prisão preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, bem como impedir a reiteração delitiva.



    (…) Por oportuno, não é demasiado mencionar que a conduta do agressor é tipificada como crime, conforme o recente art. 24-A da Lei nº 11.340/06, o qual visa coibir de forma efetiva o descumprimento de medidas protetivas pelo agressor, dando aparato ao Poder Judiciário para punir e prevenir atos mais graves em desfavor da mulher”.



    Cumprido o mandado de prisão em 15.1.2024, foi realizada audiência de custódia em 17.1.2024, tendo sido mantida a prisão preventiva do paciente.



    Em 22.1.2024, o juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nestes termos:



     



    “Compulsando com acuidade os autos, verifico que não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da prisão cautelar do custodiado, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância.



    Nessa linha intelectiva, vislumbro que se fez necessária a decretação da prisão preventiva do custodiado ante os elementos concretos obtidos e a periculosidade do agente para resguardar a ordem pública e, principalmente, garantir a execução das medidas protetivas de urgência e manter a salvo a integridade física e psíquica da vítima, haja vista que, supostamente, mesmo ciente da vigência das medidas protetivas, o custodiado teria descumprido as cautelares impostas.



    Nesse viés, conforme consta no termo de declarações da vítima Mabily Natania Oliveira dos Santos, o custodiado, mesmo intimado das medidas protetivas, voltou a ameaçá-la, dizendo que ‘se ele voltar para a cadeia, ele vai matar a declarante’, conforme prints juntados aos autos. Além disso, demonstrando absoluto desprestígio em relação às ordens emanadas pelo Poder Judiciário, ao ser intimado pelo Oficial de Justiça, afirmou: ‘vou matar ela do mesmo jeito; Ok; Kkkk’ (ID 135579687), evidenciando sua periculosidade concreta e descompromisso para com as determinações judiciais”.



    Essa decisão foi mantida pelas instâncias antecedentes.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar-se a reiteração delitiva.



    Foi ressaltado que o paciente, “mesmo intimado das medidas protetivas, voltou a [ameaçar a vítima], dizendo que ‘se ele voltar para a cadeia, ele vai matar a declarante’, conforme prints juntados aos autos. Além disso, demonstrando absoluto desprestígio em relação às ordens emanadas pelo Poder Judiciário, ao ser intimado pelo Oficial de Justiça, afirmou: ‘vou matar ela do mesmo jeito; Ok; Kkkk’ (...), evidenciando sua periculosidade concreta e descompromisso para com as determinações judiciais”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA” (HC n. 207.756-AgR, de minha relatoria, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, LESÃO CORPORAL, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 2. No particular, ‘o paciente teria agredido sua ex-companheira com socos e chutes, momento em que teria se dirigido ao veículo para pegar um cabo de aço, afirmando que iria matá-la por enforcamento’. Ou seja, ‘não houve apenas o descumprimento formal das medidas protetivas de urgência, houve também notícia de novos delitos’. 3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 213.627-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.4.2022).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Descumprimento de medida protetiva de urgência determinada em razão de ameaças e agressões físicas contra a vítima. Insuficiência de medida cautelar diversa da prisão. Custódia cautelar. Fundamentos idôneos. Necessidade de preservação da integridade física da ofendida. Recurso ordinário não provido” (RHC n. 192.196, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.6.2021).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, ilegalidade ou abuso de poder. 



    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 1001065-93.2024.8.11.000, que teve requerimento de medida liminar indeferido no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora